Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-49.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-49.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: JOSE JOAQUIM DE SOUSA

Advogado(s)
:
RAFAEL ALMEIDA GONCALVES

EMENTA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE FATAL POR CHOQUE ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDE DE ALTA TENSÃO EM ALTURA INADEQUADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. MÉRITO. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos morais em razão de acidente fatal que vitimou a esposa e o enteado do autor, decorrente de choque elétrico causado por rede de alta tensão instalada em altura inadequada em propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso é intempestivo; (ii) estabelecer se há preclusão quanto a teses já decididas em agravo de instrumento; (iii) determinar se a concessionária responde civilmente pelo acidente fatal, inclusive diante da alegação de culpa exclusiva das vítimas; (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório e dos consectários legais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a contagem do prazo recursal sofreu suspensões legais em razão de feriados e atos normativos do tribunal, sendo tempestivo o protocolo da apelação. Reconhece-se a preclusão consumativa quanto às teses relativas ao indeferimento da denunciação da lide e da prova pericial, já decididas em agravo de instrumento com trânsito em julgado, vedada sua rediscussão. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva às concessionárias de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Caracteriza-se relação de consumo, com incidência do art. 17 do CDC, estendendo a proteção às vítimas por equiparação (bystanders).

4. Configura falha na prestação do serviço a manutenção de rede elétrica em altura inferior à segura, em área habitada, violando o dever de segurança previsto no art. 22 do CDC. Reconhece-se que o dever da concessionária inclui fiscalização e manutenção contínuas da rede, não se limitando à instalação inicial, devendo adaptar-se às condições do entorno.

5. Afasta-se a tese de culpa exclusiva da vítima, pois o comportamento de utilização de antena em área rural é previsível e não rompe o nexo causal, permanecendo a omissão da concessionária como causa determinante do evento. Presume-se o dano moral em razão da morte de familiares próximos, dada a gravidade do evento e a violação a direitos da personalidade.

6. Mantém-se o quantum indenizatório fixado em R$200.000,00, por se mostrar proporcional, razoável e alinhado à jurisprudência em casos de morte.

7. Determina-se a incidência de juros moratórios desde o evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

8. Majora-se a verba honorária recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos causados por falha na manutenção da rede, independentemente de culpa.

2. A manutenção de rede elétrica em altura inadequada configura defeito do serviço e enseja dever de indenizar.

3. A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade quando demonstrado comportamento imprevisível e inevitável, o que não ocorre em atividades cotidianas previsíveis.

4. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios fluem desde o evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 5º, X; CPC, arts. 1.003, § 5º, 85, § 11, e 507; CDC, arts. 17 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.211.400/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 22.10.2025; STJ, REsp nº 1.837.195/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06.10.2020; Súmulas 54 e 362 do STJ; TJBA, Apelação nº 8000158-34.2022.8.05.0259; TJBA, Apelação nº 8006278-82.2021.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR
de intempestividade e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA